Tribunal: STF
Processo: HC 220493
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.9.2022, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Ricardo da Silva Paes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.9.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 736.675, Relator o Desembargador convocado Olindo Menezes.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de três dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “APELAÇÃO CRIMINAL Furto Qualificado tentado (concurso) Defesa postula, preliminarmente, a nulidade da negativa da Promotoria de Justiça em ofertar ANPP com fundamento em ação penal em curso. Subsidiariamente, a absolvição pela incidência do princípio da insignificância e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal Descabimento - Acordo de Não Persecução Penal - ANPP (art. 28-A do CPP) - Inadmissibilidade - Prerrogativa do Ministério Público - Negativa do acordo confirmada pelo Procurador Geral de Justiça (art. 28-A, § 14, do CPP) - Impossibilidade legal de interferência do Poder Judiciário na questão Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância e para aplicação do privilégio previsto no parágrafo 2º do art. 155 do Código Penal Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio - Pena e regime corretamente fixados. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO”.



    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 736.675 no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.8.2022, o Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, denegou a ordem.



    Interposto agravo regimental pela defesa, o recurso foi desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. 



    1. A ausência de avaliação do bem subtraído constitui óbice tanto à aplicação do princípio da insignificância quanto ao reconhecimento do furto em sua forma privilegiada, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    2. Agravo improvido”.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ser “o caso de reconhecer a incidência do princípio da insignificância, considerando a inexistência de avaliação da res, aplicando-se o in dubio pro reo”.



    Sustenta que “o Ministério Público não apontou valores na denúncia, aplicando-se o in dubio pro reo”.



    Afirma que “a existência de ação penal em face do acusado não impede o acordo [de não persecução penal], tampouco eventuais maus antecedentes” e que “o fundamento empregado para impedir o acordo [de não persecução penal] é inidôneo”.



    Defende que, “presentes os requisitos legais, o investigado tem direito ao acordo [de não persecução penal]”.



    Anota que, “caso o pedido anterior seja negado, deve ser determinada nova abertura de vista ao MPESP, para se manifestar sobre o cabimento do ANPP, agora sem considerar os argumentos inidôneos”.



    Assevera ser “aplicável o art. 155, § 2º do Código Penal, devendo a pena ser convertida em multa ou, pelo menos, ocorrer a incidência do redutor em sua fração máxima (2/3)”.



    Requer medida liminar para que “seja assegurado ao paciente aguardar o julgamento deste habeas corpus em liberdade, sem o início da execução da pena”.



    Estes os pedidos:



    “Posto isso, dispensada a vinda das informações da autoridade coatora, caso reste considerado devidamente instruído este writ, observados os trâmites legais, requer-se a concessão da ordem definitiva de Habeas Corpus, para: 



    a) ABSOLVER o PACIENTE ou, subsidiariamente; 



    b) Decretar a nulidade da instrução, ante a indevida negativa de oferta do Acordo de Não Persecução Penal ou, subsidiariamente: 



    c) O reconhecimento da incidência do § 2º, do artigo 155, do Código Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC n. 201.102-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    Na espécie vertente, do que consta dos autos não é possível aferir o preenchimento do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, pois os bens subtraídos não foram avaliados.



    O paciente foi denunciado por tentativa de furto qualificado, e o Ministério Público não especificou quais bens o paciente teria tentado subtrair. Tem-se na denúncia:



    “Consta do incluso expediente que, no dia 25 de dezembro de 2021, por volta das 20h45min, na Rua Almirante Barroso, 55 – Centro, nesta cidade de Mauá, o denunciado, juntamente com terceiras pessoas ainda não identificadas, tentou subtrair, em proveito comum, coisas alheias móveis, não conseguindo o intento em virtude de terem sido surpreendidos pela vítima.



    Segundo restou apurado, policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo, quando receberam a informação de que estaria ocorrendo um furto num estabelecimento comercial situado na Rua Almirante Barroso, 55.



    No local, em contato com a vítima, foram informados de que havia poucos instantes ela tinha avistado 2 indivíduos no interior do seu estabelecimento, contado ainda que quando eles notaram que foram percebidos, começaram a fugir escalando os telhados dos imóveis vizinhos, não conseguindo subtrair nenhum bem. 



    A vítima explicou ainda que um deles vestia uma bermuda xadrez e blusa escura, enquanto o outro usava roupas escuras. 



    Com essas características, foram atrás dos furtadores e nas proximidades, conseguiram abordar e deter apenas um daqueles indivíduos, aquele que trajava bermuda xadrez e blusa escura e estava com o tornozelo machucado, em razão da queda sofrida durante a fuga, sendo ele identificado como RICARDO, o qual foi imediatamente reconhecido e apontado pela vítima como um daqueles que ela tinha avistado no seu estabelecimento (fls. 09). 



    Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência RICARDO DA SILVA PAES, qualificado às fls. 10, pela prática de atos tipificados pelo art. 155, § 4º, IV (concurso de agentes), c.c. art. 14, II, do Código Penal, requerendo que, autuada e recebida a presente, seja o denunciado citado para, por força do art. 394, § 1º, I, do CPP, responder à acusação e ser submetido ao rito ordinário, ouvindo-se em instrução o rol abaixo, procedendo-se, posteriormente ao interrogatório, até final sentença condenatória”.



    Ao rejeitar a aplicação do princípio da insignificância ao caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo esclareceu que, apenas em momento posterior à prisão do paciente, a vítima teria notado a falta de alguns objetos, especificando quais bens teriam sido subtraídos. Sobre o tema, decidiu:



    “Cumpre consignar, outrossim, que os bens subtraídos não foram avaliados, conforme mencionado nos autos, pois no momento da prisão do apelante, a vítima ainda não tinha feito o levantamento dos bens para afirmar o que foi subtraído, e que somente após os fatos, é que deu por falta de alguns objetos.



    E como bem ponderado pelo i. Procurador de Justiça em seu parecer(fls. 240/259) ‘[...] o representante da empresa vítima, Rodrigo, esclareceu que foram levados diversos objetos, tais como iluminações do DJ, um computador e caixas de ferramentas, o que é provável, vez que seu comparsa logrou se evadir.[...]’



    Ademais, mesmo não avaliados, é de conhecimento de todos, que tais bens não possuem valor irrisório, em especial a iluminação de DJ e o computador, mormente na atual situação econômica e financeira atual, em que a maioria dos cidadãos brasileiros se encontra há vários anos.



    Resta afastado, destarte, o cabimento do invocado princípio da insignificância”.



    Os bens subtraídos da vítima não foram avaliados. Pelas descrição dos itens (iluminações de DJ, um computador e caixas de ferramentas), não aparentam ter valor irrisório. É inviável, assim, a incidência do princípio da insignificância ao caso.



    O mesmo raciocínio aplica-se ao benefício do § 2º do art. 155 do Código Penal, no qual se exige, além da primariedade do agente, que a coisa furtada seja “de pequeno valor”. 



    O preenchimento desse requisito não foi comprovado na espécie vertente.



    8. Razão jurídica não assiste à defesa quanto ao suposto direito do paciente ao oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Consta do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que o não oferecimento do acordo foi assim fundamentado pelo Ministério Público:



    “(…) há certidão dando conta de que o acusado está respondendo a processo por tráfico de drogas, no qual já houve o oferecimento recebimento de denúncia, ‘o que indica conduta criminosa reiterada’, e que, ainda que não se considere a configuração de conduta criminosa reiterada, a prática de crime equiparado a hediondo demonstra que o acordo de não persecução penal não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ressaltou que o oferecimento do acordo de não persecução penal é prerrogativa institucional do Ministério Público, e não direito subjetivo do acusado.



    Diante disso, o parquet deixou de oferecer proposta do benefício, por estarem ausentes os pressupostos e requisitos legais, bem como requereu o regular prosseguimento da ação penal.



    O Magistrado remeteu os autos para reanálise por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, que concordou com o não oferecimento, fundamentando (fls. 149/154) : ‘[…] No caso concreto, embora o crime em apreço tenha pena mínima cominada inferior a quatro anos, não tenha sido praticado mediante emprego de violência ou grave ameaça e o acusado tenha confessado em juízo, por ocasião de seu interrogatório, o acordo se revela inviável no caso concreto, uma vez que estão ausentes requisitos subjetivos necessários para a formulação da proposta, que, então, não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência. Isso porque, conforme certidões criminais acostadas a fls. 25/29, o acusado ostenta passagens anteriores, inclusive em crimes patrimoniais recentes (autos 1500933-87.2021.8.26.0348, 1501878-74.2021.8.26.0348 e 1502742-21.2021.8.26.0540) e está sendo processado pelo delito de tráfico de drogas (autos 1501120-38.2020.8.26.0540), denotando inequívoca personalidade voltada à delinquência. Tais fatos apontam, assim, para a dedicação do acusado à prática de atividades criminosas, o que evidencia conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, demonstrando a insuficiência da medida despenalizadora para repressão e prevenção de crimes. Nesse contexto, conceder ao réu o benefício pretendido seria fazer tábula rasa do texto da lei, além de estimulá-lo a prosseguir com ilícitos patrimoniais. Há, portanto, obstáculos insuperáveis à formulação da proposta de acordo de não persecução ao acusado [...]’”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o oferecimento do acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do acusado. Preenchidos os requisitos do 28-A do Código de Processo Penal, cabe ao Ministério Público avaliar se o oferecimento do acordo é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO, NA FORMA TENTADA. CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. (…)



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 216.895-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal – CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado.



    IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. (…)



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.610-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. (…)



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191.124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    Não se demonstra ilegalidade ou abuso de poder pelo não oferecimento fundamentado do acordo de não persecução penal.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora